Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-05.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005938-05.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE NETO DA SILVA - CPF: 241.628.921-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ALEX SCHOPP DOS SANTOS - CPF: 464.938.400-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005938-05.2021.8.11.0013.

Origem: Primeira Vara de Pontes e Lacerda.

Recorrente: JOSÉ NETO DA SILVA.

Recorrido:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto apresenta os fundamentos contrários à decisão cuja reforma se pretende. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, ao fundamento de que o banco requerido logrou êxito em demonstrar a contratação por meio da Cédula de Crédito Bancário assinada, bem como pela comprovação da portabilidade via ofício.

3.

Irresignado, o reclamante interpôs recurso, alegando que o contrato apresenta indícios de fraude, consistentes em suposta montagem ou recorte de assinaturas, e que não houve recebimento de qualquer vantagem financeira ou “troco” que justificasse a portabilidade.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), o qual prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo de suas alegações,
nem
impede que o fornecedor comprove a regularidade de sua conduta, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à verificação da validade e da exigibilidade do contrato de empréstimo consignado na modalidade portabilidade no 9166723, que fundamentou os descontos no benefício previdenciário da parte recorrente.

7.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a sentença de improcedência não merece qualquer reparo.

8.

O banco recorrido desincumbiu-se perfeitamente do seu ônus probatório. A instituição financeira colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 0009166723, referente à portabilidade, constando expressamente os dados da autora, o valor financiado para quitação (R$ 5.831,72) e o contrato a ser liquidado junto ao Banco Bradesco (no 0123330972387). O documento encontra-se assinado pela recorrente e acompanhado de seus documentos pessoais de identificação e de comprovante de residência.

9.

Além disso, para afastar qualquer dúvida acerca da lisura da operação, consta nos autos o extrato da Transferência Eletrônica Disponível (TED), comprovando o repasse do valor de R$ 5.831,72 ao Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, em 05/10/2020.

10.

Ademais, destaca-se a prova cabal obtida por meio do Ofício no 439/2022, expedido pelo Juízo de origem. Em resposta direta ao Poder Judiciário, o Banco Bradesco S.A. confirmou expressamente que o contrato no 123330972387, de titularidade de Jose Neto da Silva, foi integralmente liquidado pelo Banco Banrisul em 05/10/2020, via portabilidade, no montante de R$ 5.831,72.

11.

As teses levantadas pela parte recorrente em sede de impugnação e de recurso inominado revelam comportamento processual contraditório. Inicialmente, a parte autora negou qualquer relação jurídica. Após a juntada do contrato, passou a alegar, sem qualquer lastro pericial, que a assinatura seria fruto de “recorte” ou de preenchimento posterior. Por fim, sustentou que a portabilidade seria nula por não lhe ter gerado benefício na forma de “troco”.

12.

Cumpre ressaltar que a parte autora, quando intimada a especificar provas, dispensou expressamente a prova oral e sequer requereu prova pericial grafotécnica, razão pela qual precluiu seu direito de questionar a veracidade da assinatura aposta no instrumento, a qual apresenta nítida semelhança visual com aquela constante de seu documento de identidade. O próprio banco recorrido se colocou à disposição para a realização de perícia grafotécnica, providência que restou inviabilizada pela inércia da autora.

13.

Outrossim, a operação de portabilidade de crédito não exige, como requisito de validade, a devolução de valores a título de “troco” ao consumidor. A portabilidade consiste na transferência da dívida de uma instituição para outra, o que se demonstrou inequivocamente realizado com a quitação da dívida que a autora possuía junto ao Bradesco. Nesse contexto, anular o contrato atual configuraria nítido enriquecimento ilícito da recorrente, que teve sua dívida anterior devidamente quitada pela instituição recorrida.

14.

Portanto, comprovadas a regularidade da contratação, a disponibilização do crédito para liquidação da dívida preexistente e a ciência do consumidor, não há falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito ou defeito na prestação do serviço por parte do Banrisul.

15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
.”
(TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

16.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente realizou a contratação dos serviços com a instituição reclamada e, ainda assim, nega sua utilização, buscando induzir o Juízo a erro e permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

Arcará o recorrente com as custas processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026